Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-03.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006489-03.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

2. Regra do “tempus regit actum”, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

3. Indevido os efeitos retroativos buscados pelo Recorrente, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade, sendo que, o fato de ser editada lei nova, prescreve a sua aplicabilidade a partir de sua edição, sendo que, para a promoção não são necessários apenas o quesitos temporais, devendo ainda serem atendidos outros quesitos previstos em lei, tais como: existência de vagas, testes físicos, interstício, investigação social e outros, bem como a própria discricionariedade da administração pública jungida ainda ao orçamento previsto para tanto.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que
o prazo para a promoção almejada pelo reclamante, bem como suas futuras promoções, deve ser contado na forma do artigo 22, da Lei nº 10.076/2014.
Ademais, que a ausência de previsão legal impede que seja concedida a contagem de prazo diferenciada.

O requerente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a conceder-lhe a Promoção de Soldado à Cabo em 29/11/2013 e de Cabo à 3º Terceiro Sargento em 29/11/2017, bem como as demais
promoções a corrigir tendo como

marco a data da promoção retroativa a cabo
. Ademais, que lhe sejam pagos os valores retroativos referentes às promoções.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 87/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022